Tribunal: TRF3
Processo: 5795211-24.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
581/907)

5795211-24.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5795211-24.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NATAL DONIZETI ROJAS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA INDIRETA À CONTA DO ORÇAMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 96/TCU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento aos agravos interpostos pela autarquia e pela parte autora, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz, com base em certidões que comprovam a frequência em escola pública profissional e a percepção de remuneração indireta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restaram devidamente comprovados, nos autos, os requisitos necessários ao cômputo do tempo de serviço exercido na condição de aluno-aprendiz para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cômputo do tempo de aluno-aprendiz independe da existência de vínculo empregatício formal, desde que comprovado o aprendizado profissional em escola pública profissional mantida pelo Poder Público.

A legislação previdenciária admite a contagem do período de aprendizado profissional prestado em escolas técnicas ou industriais, desde que haja retribuição pecuniária à conta do orçamento.

Equipara-se à retribuição pecuniária a percepção de vantagens indiretas, como alimentação e alojamento, nos termos da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União.

As certidões juntadas aos autos demonstram que o segurado, embora não remunerado em pecúnia, recebeu contrapartida indireta consistente em alojamento e alimentação, suprindo o requisito legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cômputo do tempo de aluno-aprendiz quando comprovada remuneração indireta custeada pelo orçamento público.

As alegações do embargante visam rediscutir matéria amplamente analisada e decidida no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz em escola pública profissional pode ser computado para fins previdenciários quando comprovada retribuição pecuniária indireta à conta do orçamento.

A percepção de benefícios indiretos, como alimentação e alojamento, supre o requisito de remuneração exigido pela legislação e pela Súmula 96 do TCU.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 4.073/1942, art. 1o; Decreto no 611/1992, art. 58, XXI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TCU, Súmula no 96; STJ, REsp no 433.144/SE, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j. 27.08.2002; STJ, REsp no 413.400/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 11.03.2003; STJ, REsp no 396.426/SE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 13.08.2002; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5061916-61.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 12.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5795211-24.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: NATAL DONIZETI ROJAS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo INSS contra o acórdão de Id 357651483, que negou provimento ao agravo autárquico e da parte autora.

Alega o embargante que não restou devidamente comprovada a condição de aluno-aprendiz.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão embargada (Id 357651483):

A respeito da atividade de aluno-aprendiz, confira-se excerto de voto do Ilustre Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5061916-61.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 19/06/2024):

O cômputo do tempo desta atividade não está condicionado à existência de vínculo empregatício entre este e o estabelecimento de ensino.

O que importa, segundo a jurisprudência dominante em nossos tribunais, é que o aluno tenha aprendido trabalhando em escola técnica mantida pelo Orçamento da União e que comprove mediante certidão, a percepção no mesmo período, de salário indireto em forma de alimentos, fardamento, pousada, atendimento médico-odontológico, material escolar, etc.

Com efeito, o art. 1o do Decreto-Lei no 4.073, de 30 de janeiro de 1942 assim prescreve:

"Art. 1o Esta Lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino industrial que é o ramo de ensino, de grau secundário, destinado à preparação profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades artesanais e ainda dos trabalhadores dos transportes, das comunicações e da pesca".

O art. 58 do Regulamento de Benefícios da Previdência Social, Decreto no 611, de 21 de junho de 1992, por sua vez, assim estabelece:

"Art. 58. São contados como tempo de serviço, entre outros:

XXI - durante o tempo de aprendizado profissional prestado nas escolas técnicas com base no Decreto-Lei no 4.073, de 30 de janeiro de 1942:

a) os períodos de freqüência a escolas técnicas ou industriais mantidas por empresas de iniciativa privada, desde que reconhecidas e dirigidas a seus empregados aprendizes, bem como o realizado com base no Decreto no 31.546, de 06 de fevereiro de 1952, em curso do Serviço Nacional da Indústria - SENAI ou Serviço Nacional do Comércio - SENAC, por estes reconhecido, para noção profissional metódica de ofício ou ocupação do trabalhador menor;

b) os períodos de frequência aos cursos de aprendizagem ministrados pelos empregadores a seus empregados, em escolas próprias para esta finalidade, ou em qualquer estabelecimento de ensino industrial".

A frequência do aluno em cursos ministrados pela referida instituição deve ser considerada nos termos dos dispositivos acima citados, para efeito de tempo de serviço na esfera previdenciária, desde que comprovado que no mesmo período lhe era oferecida contrapartida pecuniária à conta do Orçamento.

Equipara-se à retribuição pecuniária o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e/ou parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, a teor da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União, in verbis:

"Conta-se, para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno - aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros".

Como se vê em destaque nosso, três são os pressupostos básicos à adequação ao texto sumulado aos quais a situação dos autos se amolda: o curso haver sido ministrado em Escola Pública Profissional, ter restado comprovada a retribuição pecuniária e que esta tenha corrido à conta do Orçamento.

Nesse sentido, manifestou-se o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas que seguem:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALUNO-APRENDIZ. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 96 do TCU."Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros. - Súmula 96 do TCU." (Precedente).

Recurso conhecido, mas desprovido."

(REsp. 433.144 - SE (2002/0052730-6, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 27/08/2002, DJ: 23/09/2002).

"PREVIDENCIÁRIO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA TÉCNICA FEDERAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXISTÊNCIA. SÚMULA N.o 96 DO TCU. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando caracterizado que o aluno-aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, há direito ao aproveitamento do período como tempo de serviço estatutário federal, o qual deverá ser computado na aposentadoria previdenciária pela via da contagem recíproca, a teor do disposto na Lei n.o 6.226/1975. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido".

(5a Turma, REsp 413.400/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11.03.2003, DJU 07.04.2003).

PREVIDENCIÁRIO. ALUNO-APRENDIZ. TEMPO DE SERVIÇO. ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL.

1. O tempo de estudo do aluno-aprendiz realizado em escola pública profissional, sob as expensas do Poder Público, é contado como tempo de serviço para efeito de aposentadoria previdenciária, ex vi do art. 58, XXI, do decreto no 611/92, que regulamentou a Lei no 8.213/91.

2 - Recurso especial conhecido em parte (alínea "c") e improvido.

(REsp. 396.426-SE (2001/0190150-1), Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 13/08/2002, DJ. 02/09/2002).

E como constou das certidões de Id 73891715, pág. 32, apesar de não receber em pecúnia, o apelado recebeu como forma de remuneração indireta mediante “alojamento e alimentação”, recaindo nos exatos termos do decidido pelo STJ na REsp no 1.375.998 (DJe de 28.6.2017).

Confira-se ainda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. ALUNO APRENDIZ. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO DESDE A DER. CONSECTÁRIOS.

- No trato da aposentadoria por tempo de contribuição, a Emenda Constitucional no 20/98 estabeleceu regra de transição, traçando os seguintes requisitos: (i) idade mínima de 53 anos (homens) e de 48 anos (mulheres) e (ii) adicional de 20% (vinte por cento) do tempo de contribuição faltante quando da publicação da emenda, no caso de aposentadoria integral, e de 40% (quarenta por cento), em hipótese de aposentadoria proporcional.

- Regulando a matéria, o Decreto no 3.048/99, em seu artigo188, estabeleceu que ao o segurado homem bastava completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição e à segurada mulher, 30 (trinta) anos de contribuição, bem como preencher, um e outro, a carência de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, na forma do artigo 25, II, da Lei no 8.213/1991.

- A Emenda Constitucional no 103/2019, em seus artigos 15, 16, 17 e 20 lançou regras de transição, a abranger diferentes situações.

- Sobre o tempo urbano desenvolvido na qualidade de aluno aprendiz, a Instrução Normativa INSS/PRES N. 27, de 30 de abril de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 2/5/2008, alterou a redação do artigo 113 da Instrução Normativa n. 20/INSS/PRES, de modo a readmitir-se o cômputo como tempo de serviço/contribuição dos períodos de aprendizado profissional realizados na condição de aluno aprendiz até a publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 16 de dezembro de 1998.

- Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o tempo laborado na condição de aluno aprendiz em escola industrial ou técnica federal, em escolas equiparadas (industrial/técnica mantida e administrada pelos Estados ou Distrito Federal) ou em escolas reconhecidas (industrial/técnica mantida e administrada pelos Municípios ou pela iniciativa privada), visando à concessão de benefícios previdenciários, pode ser computado para os respectivos fins, nos mesmos moldes preconizados pelo Decreto-Lei n.o 4.072/42, inclusive em época posterior ao seu período de vigência (9/2/1942 a 16/2/1959), desde que seja possível a contagem recíproca, que haja retribuição pecuniária à conta dos cofres públicos, ainda que de forma indireta, e que o exercício da atividade seja voltado à formação profissional dos estudantes (AgRg no REsp 931.763/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011).

- Nos termos da Súmula n. 96, do Tribunal de Contas da União: "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros".

- A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) editou a Súmula n. 18, com o seguinte enunciado: "Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária".

- A Certidão trazida à guisa de prova comprova que o requerente desenvolveu a atividade de aluno aprendiz. O documento também indica que a parte autora recebia como remuneração indireta alimentação, assistência médica e odontológica, uniforme, material escolar gratuito, entre outros.

- Conjunto probatório apto ao reconhecimento dos períodos controvertidos.

- Satisfeitos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral requerida, nos termos do regramento anterior à EC n. 103/2019 (artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998).

- O termo inicial da concessão do benefício deve recair na data do requerimento administrativo, porquanto os elementos apresentados naquele momento já permitiam o cômputo dos períodos reconhecidos nestes autos.

- Ao autor serão pagas, de uma única vez, as prestações ou diferenças vencidas desde a data de início do benefício fixada neste julgado, descontando-se o período em que tenha comprovadamente recebido benefício inacumulável, acrescidas de correção monetária, calculada na forma da Lei no 6.899/81 e legislação superveniente, aplicadas as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

- Juros de mora correm da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002 e, a partir de então, à razão de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil). Desde de julho de 2009, incide a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE no 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE no 579.431.

- A contar do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, na forma do artigo 20, § 3o, do CPC/1973 e observados os ditames da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

- Indene de custas a autarquia previdenciária, na forma do artigo 4o, I, da Lei no 9.289/96.

- Ausência de contrariedade à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.­­

- Apelação da parte autora provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001270-02.2013.4.03.6138, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 14/11/2024, DJEN DATA: 21/11/2024).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, entendendo-se que a condição de aluno-aprendiz restou devidamente comprovada nos autos.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Anote-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA INDIRETA À CONTA DO ORÇAMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 96/TCU. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento aos agravos interpostos pela autarquia e pela parte autora, mantendo o reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz, com base em certidões que comprovam a frequência em escola pública profissional e a percepção de remuneração indireta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restaram devidamente comprovados, nos autos, os requisitos necessários ao cômputo do tempo de serviço exercido na condição de aluno-aprendiz para fins previdenciários.III. RAZÕES DE DECIDIR

O cômputo do tempo de aluno-aprendiz independe da existência de vínculo empregatício formal, desde que comprovado o aprendizado profissional em escola pública profissional mantida pelo Poder Público.

A legislação previdenciária admite a contagem do período de aprendizado profissional prestado em escolas técnicas ou industriais, desde que haja retribuição pecuniária à conta do orçamento.

Equipara-se à retribuição pecuniária a percepção de vantagens indiretas, como alimentação e alojamento, nos termos da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União.

As certidões juntadas aos autos demonstram que o segurado, embora não remunerado em pecúnia, recebeu contrapartida indireta consistente em alojamento e alimentação, suprindo o requisito legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cômputo do tempo de aluno-aprendiz quando comprovada remuneração indireta custeada pelo orçamento público.

As alegações do embargante visam rediscutir matéria amplamente analisada e decidida no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz em escola pública profissional pode ser computado para fins previdenciários quando comprovada retribuição pecuniária indireta à conta do orçamento.

A percepção de benefícios indiretos, como alimentação e alojamento, supre o requisito de remuneração exigido pela legislação e pela Súmula 96 do TCU.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 4.073/1942, art. 1o; Decreto no 611/1992, art. 58, XXI; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TCU, Súmula no 96; STJ, REsp no 433.144/SE, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, j. 27.08.2002; STJ, REsp no 413.400/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. 11.03.2003; STJ, REsp no 396.426/SE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 13.08.2002; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5061916-61.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão